Tribunal: TJDFT
Processo: 0707339-17.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. LEI COMPLEMENTAR No 840/2011. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA NA ATIVIDADE. CONVERSÃO EM PECÚNIA. DIREITO DO SERVIDOR. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. ABONO DE PERMANÊNCIA. CARÁTER PECUNIÁRIO PERMANENTE. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. ENTENDIMENTO DO STJ. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO. CARÁTER PROPTER LABOREM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
I. A matéria devolvida à Turma Recursal pelo recorrente, Distrito Federal, trata da possibilidade do pagamento de diferenças relativas à conversão em pecúnia de períodos de licença prêmio não gozadas por ocasião da aposentadoria da recorrida. Afirma que as rubricas (i) Auxílio Alimentação (ii) Adicional de Saúde (iii) Abono de Permanência e (iv) Gratificação de Movimentação não podem ser incluídas na base de cálculo. Aduz ainda que o critério de correção monetária adotado na sentença está incorreto.
II. Com efeito, a licença-prêmio dos servidores distritais encontra respaldo no art. 139 da Lei Complementar no 840/2011, constituindo direito do servidor público distrital de, a cada quinquênio ininterrupto de exercício, gozar de três meses de licença-prêmio por assiduidade, sem prejuízo de sua remuneração. O art. 142 da mesma Lei prescreve que os períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados são convertidos em pecúnia, quando o servidor for aposentado. A Lei Complementar no 840/2011 é omissa no que diz respeito à definição da base de cálculo para aferição do valor da indenização por licença-prêmio não gozada. Diante de tal omissão, entende-se, de acordo com o art. 87 da Lei n. 8.112/1990, que o benefício tem como base de cálculo "a remuneração do cargo efetivo".
III. Consoante entendimento fixado no STJ, o abono de permanência, o auxílio-saúde e o auxílio-alimentação têm natureza remuneratória de caráter permanente, integrando o patrimônio do servidor, cessando apenas com a aposentação. Por conseguinte, devem ser incluídas na base de cálculo da conversão de licença-prêmio em pecúnia (AgInt no AREsp 475.822/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018).
IV. A Gratificação de Movimentação - GMOV tem por objetivo beneficiar os servidores que não residam na região administrativa da localidade onde trabalham, cuja vantagem somente é devida enquanto perdurar tal situação, nos termos do art. 1o, § 3o da Lei Distrital no 318/1992. Nestes termos, não possui natureza de vencimento, mas de vantagem pecuniária, devendo tal benesse ser concedida enquanto durar a situação transitória, evidenciando seu caráter propter laborem. Incabível, portanto, sua incorporação nos vencimentos, bem como utilização na base de cálculo de licença-prêmio indenizada, de modo que a sentença merece reparo neste ponto.
V. A atualização monetária de verbas devidas a servidor público, sem natureza tributária, deve se dar pelo IPCA-E desde quando deveria ter pago cada parcela. Os juros de mora incidem desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, e entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017.
VI. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para excluir da base de cálculo a Gratificação de Movimentação.
VII. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.